Tribunal: TJBA
Processo: 8016392-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016392-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR SOUZA SENA

AGRAVADO: ANA PAULA DIAS BARBOSA SILVA

Advogado(s)
:
ALBERTO MAIA CARVALHO

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA. INOCORRÊNCIA. REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por candidata, contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Salvador, reconhecendo a legitimidade da alteração do cronograma de avaliação de heteroidentificação em concurso público, por observância aos princípios da publicidade e isonomia. A embargante sustenta omissão do julgado, ao argumento de que o acórdão não teria considerado as circunstâncias específicas do caso, notadamente a publicação da nova data apenas dois dias antes do início do cronograma original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar ponto relevante quanto à razoabilidade da alteração do cronograma do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022, do CPC, têm cabimento restrito para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação relativa ao prazo de alteração do cronograma, consignando que a convocação foi publicada em 16/01/2025, com antecedência de 13 dias da data da avaliação (29/01/2025), sendo, portanto, razoável e suficiente para o comparecimento da candidata.

5. O órgão julgador examinou de forma exaustiva a legalidade da conduta administrativa, destacando que o edital previa a possibilidade de modificação das datas e que a alteração observou os princípios da publicidade e da isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão no acórdão que examina de modo expresso e fundamentado as alegações da parte, ainda que em sentido contrário ao pretendido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8016392-87.2025.8.05.0000.EDCiv
, em que figuram como embargante
ANA PAULA DIAS BARBOSA SILVA
e embargado
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 9 de Setembro de 2025.